Tribunal: TJMT
Processo: 1046056-31.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046056-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA SILVA - CPF: 049.573.861-10 (APELANTE), LUIZ GUEDES MONTEIRO CAMARA - CPF: 470.020.918-67 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA CARNEIRO - CPF: 488.612.768-14 (ADVOGADO), JOAO VITOR COELHO CAMILLO - CPF: 439.955.758-38 (ADVOGADO), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de inadequação do plano de pagamento e ausência dos requisitos legais previstos na L. nº 14.181/2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o plano de pagamento apresentado pelo consumidor atende aos requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC;

(
ii
) se restou comprovada a condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022;

(
iii
) se o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC, pois não contém critérios de proporcionalidade entre os credores, não prevê quitação integral das dívidas em até 60 meses, nem demonstra a viabilidade financeira da proposta.

4.
A condição de superendividamento não foi demonstrada, uma vez que a maior parte das dívidas é oriunda de contratos consignados, excluídos do cômputo do mínimo existencial, conforme o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, e a renda líquida do autor supera o limite previsto no art. 3º do mesmo decreto.

5.
O indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 330, IV, do CPC, sendo incabível a aplicação do art. 321 do CPC quando os vícios são de natureza substancial e não meramente formais.

6.
A limitação de descontos em 30% não se aplica às modalidades de crédito contratadas, como empréstimos com débito em conta corrente ou cartão consignado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. O plano de pagamento apresentado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar os requisitos do art. 104-B do CDC, sendo inviável proposta genérica, desprovida de proporcionalidade entre os credores e sem demonstração de viabilidade financeira.

2. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, impede o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento.

3. O indeferimento da inicial é cabível quando ausentes os pressupostos legais essenciais à instauração válida do processo, sendo desnecessária a intimação para emenda quando os vícios são substanciais.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A, 104-B, § 1º e § 4º; CPC, arts. 330, IV, 321, 485, I e 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022; TJMT,
ApCiv
nº 1034227-53.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Guedes, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO COSTA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas
-
Superendividamento n. 1046056-31.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S/A
e
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base na inadequação do plano de pagamento apresentado, por considerá-lo inviável para a quitação integral das dívidas no prazo legal de cinco anos e por não atender aos requisitos da Lei nº 14.181/2021, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (ID.
312086930
).

Em suas razões (ID.
312086934
), o Apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao exigir um plano de pagamento definitivo na fase inaugural do processo, argumentando que a Lei n
.
14.181/2021 prevê a construção e o aprimoramento da proposta na audiência de conciliação
, s
ustenta
ndo
que o indeferimento da inicial foi prematuro, pois o juízo deveria ter oportunizado a emenda da peça ou, diante da conciliação infrutífera, dado prosseguimento ao feito para a instauração da fase de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O
BANCO PAN S
/
A
apresentou contrarrazões no ID.
312086942
, alegando que o Apelante não instruiu devidamente a inicial com um plano de pagamento detalhado e viável, nem com provas de seus custos mensais essenciais, afirmando que a proposta apresentada é irrisória
, pu
gn
ando
pela manutenção da sentença,
sob o argumento de
que o Apelante não comprovou a condição de superendividado, tampouco a ocorrência de fato imprevisível que justificasse a repactuação.

O
ITAÚ UNIBANCO S
/
A
, por sua vez,
apresentou
contrarrazões
no
ID.
314281369
,
sustentando
que o procedimento da Lei n
.
14.181/2021 não foi corretamente observado, sendo o pedido de limitação de descontos incompatível com o rito especial
, bem como
que os contratos de empréstimo consignado são regidos por lei específica e excluídos do cômputo do mínimo existencial, conforme o Decreto n
.
11.150/2022, e que o Apelante não demonstrou a alegada situação de superendividamento.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e
isento de
preparo
(ID.
313428392
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROBERTO COSTA SILVA
pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Repactuação de Dívidas, com a instauração da fase de elaboração de plano judicial compulsório
, d
efende
ndo
que a proposta de pagamento inicial possuía caráter meramente negocial e que o juízo de origem agiu de forma prematura ao indeferir a petição inicial sem oportunizar sua emenda ou a devida instrução processual prevista na Lei do Superendividamento.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que

o recurso

não
comporta
provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...)

ROBERTO COSTA SILVA
ajuizou AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
e outros (5).

Recebida a inicial, os autos foram encaminhados ao CEJUSC para tentativa de composição do conflito.

Realizada a audiência, sem conciliação, voltou-me o processo concluso.

É o necessário relato.

Decido.

DA EXIGÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO COMPLETO E ADEQUADO

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece requisitos claros e objetivos para que o consumidor possa pleitear a repactuação de suas dívidas. O artigo 104-B,
§1º, do CDC, determina que o consumidor deve apresentar um plano de pagamento que contenha, obrigatoriamente:

A relação detalhada de todas as dívidas abrangidas;

A discriminação da renda mensal do consumidor e das despesas essenciais para manutenção de seu mínimo existencial;

Uma proposta CONCRETA de pagamento proporcional, respeitando os critérios de equidade entre os credores
;

A indicação do prazo para quitação das dívidas, respeitando o limite de 5 anos;

Demonstração de que o plano não compromete a dignidade do consumidor nem impõe encargos excessivos a qualquer das partes.

Em face da severidade do procedimento especial, com possibilidade de submissão dos credores ao plano judicial compulsório caso não haja acordo entre as partes, não se admite proposta de plano de pagamento fora dos parâmetros legais, sendo imperiosa a estrita observância aos preceitos do 104-A, caput, e art. 104-B, § 4º, do CDC

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
ROBERTO COSTA SILVA
apresentou um plano de pagamento,
porém sem observância plena dos requisitos exigidos pela legislação. O plano não define critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores
. Além disso,
não há clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a sua capacidade de pagamento
. Assim
, a ausência desses elementos inviabiliza a apreciação judicial do plano e impede qualquer determinação de implantação obrigatória, pois não há elementos suficientes para garantir que os credores serão tratados de forma equitativa e que o mínimo existencial do consumidor será resguardado
.

Assim, ainda que, em uma análise preliminar, a pretensão pareça legítima, especialmente considerando que a remuneração da parte requerente estaria comprometida quase integralmente,
não entendo que se trate de situação que justifique a instauração do processo de superendividamento
, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Explico!

É que a ação de repactuação de dívidas não tem como finalidade meramente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar, pelo contrário, a repactuação deve ser integralmente cumprida no prazo de até 60 (sessenta) meses, exigindo que o devedor apresente condições viáveis para a quitação dos débitos dentro desse período. Dessa forma, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo simplesmente resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação.

Dessa forma, o pedido apresentado pela parte autora
ROBERTO COSTA SILVA
em sua demanda principal
não pode ser admitido, uma vez que não se caracteriza como um plano de pagamento adequado. Isso porque, considerando o montante total da dívida, o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
. Ademais, deve-se levar em conta que, além do saldo principal, ainda incidirão correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis.

Portanto, o plano de pagamento não obedece ao requisito legal apontado. Assim a jurisprudência:

(...) (TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022).

(...) (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0821055-71.2023.8.20.5001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

Em conclusão, o plano de pagamento apresentado é absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos. E isso sem sequer considerar os juros, a correção monetária e os demais acréscimos legais que incidirão ao longo desse período.

Admitir tal proposta seria um verdadeiro atentado ao direito dos credores, que firmaram contrato confiando na boa-fé do devedor e nos princípios fundamentais que regem as relações contratuais. Aceitá-la significaria, na prática, esvaziar de sentido a segurança jurídica e comprometer a própria
essência do equilíbrio contratual, e ainda ler de forma diferente a Lei n.º 14.181/2021, que admitiu a repactuação da dívida em razão do superendividamento, mas sem desprezar o direito que o credor tem de receber integralmente o valor corrigido da sua dívida, ainda que no prazo elastecido de 60 meses. A lei não deu ao devedor “carta branca” para deixar de pagar integralmente suas dívidas, mas lhe proporcionou pagá-las de forma elastecida, com as particularidades cabíveis, mas honrá-las integralmente, até o fim, com os acréscimos cabíveis.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021
.

Condeno
a parte autora
ROBERTO COSTA SILVA
no pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios
os quais arbitro em
10% do valor atualizado da causa
, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois,
suspensa
a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Revogo eventual liminar eventualmente concedida.

(...)” (ID.
312086930
) (
g.n
.)

Como visto, o recurso se
cinge a verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito deve ser mantida, por suposta ausência dos requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

Pois bem.

O Apelante defende a tese de que o plano de pagamento inicial é apenas uma proposta preliminar, que poderia ser aprimorada na fase
conciliatória, e que o juízo
a quo
deveria ter dado prosseguimento ao feito, instaurando a fase de plano judicial compulsório após a frustração da audiência.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
a pretensão não deve prosperar
.

Isso porque a
Lei n
.
14.181/2021, ao introduzir o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, buscou criar um mecanismo para a reabilitação financeira do consumidor de boa-fé, mas estabeleceu um procedimento com requisitos claros e obrigatórios.

Nessa esteira, o
art. 104-A do CDC dispõe que o consumidor apresentará, em audiência conciliatória,
“
proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Ora, ainda que a legislação não estabeleça um limite específico para o percentual de deságio, conferindo flexibilidade às partes e ao juiz para estabelecer o valor que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto, é fundamental que o plano de repactuação seja estruturado de modo a demonstrar a boa-fé do consumidor e a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, devendo o plano apresentar uma proposta concreta e exequível, com prazo máximo de cinco anos para a quitação das dívidas, conforme preconiza a legislação.

Em outras palavras, não é plausível esperar que os credores recebam menos que o montante efetivamente emprestado ou o preço original dos bens/serviços consumidos, ainda que admitida a redução ou supressão de acréscimos financeiros (juros, multas) como forma de viabilizar a quitação no prazo quinquenal.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO
INICIAL. I. CASO EM EXAME (...)

Diante disso e do enorme deságio proposto no plano de pagamento exibido (de 57,38% das dívidas em aberto), é possível reconhecer a ausência de plausibilidade e de viabilidade da proposta de pagamento oferecida, pois é razoável se esperar que o consumidor, seja na fase conciliatória, seja na fase contenciosa, por meio da instituição do plano compulsório, proceda ao pagamento, "no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
" (art. 104-B, § 4º, do CDC). (...)” (TJSP. Apelação Cível: 1004255-23.2024.8.26.0590, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rel. Desa. Léa Duarte, j. 18/11/2024, p. 18/11/2024) (
g.n
.)

Frise-se que o STJ assentou recentemente que a obrigação de apresentar um plano de pagamento da dívida é do consumidor, não se podendo relegar ao credor o ônus de oferecer uma proposta concreta de repactuação, conforme se vê:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. (...) 6.
Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC
. (...)” (STJ. REsp n. 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 04/04/2025) (
g.n
.)

Embora a lei preveja a conciliação como um momento central para a construção do acordo, isso não isenta a parte autora de instruir a petição inicial com uma proposta minimamente estruturada e viável, que sirva de base para a negociação e demonstre a seriedade de seu propósito de quitar as dívidas.

Assim, n
o caso dos autos, a sentença recorrida acertadamente apontou a inviabilidade do plano proposto pelo Apelante
, que
, em sua petição de
“
Plano de Pagamento
”
, detalhou suas dívidas, que somam um montante considerável, e propôs destinar mensalmente
apenas
o valor de R$ 1.919,11 para o pagamento de todos os credores
(ID.
312086868
)
.

Ora, uma
simples análise aritmética revela que o valor proposto é manifestamente insuficiente para quitar o principal das dívidas, ainda que corrigido monetariamente, dentro do prazo legal máximo de 60 meses, conforme exige o art. 104-B, § 4º, do CDC
, de modo que o
plano apresentado, na prática, apenas postergaria o adimplemento, sem oferecer uma solução concreta e definitiva, o que desvirtua a finalidade da lei, que é a reabilitação financeira, e não a mera suspensão das obrigações.

Ademais, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a proposta carece de critérios de proporcionalidade e equidade entre os credores, limitando-se a apresentar valores de parcelas sem demonstrar como se chegou a tal distribuição.

Logo, a
ausência de uma proposta concreta e viável não apenas impede a análise do mérito, mas também torna inócua a própria audiência de conciliação, que ficaria desprovida de um ponto de partida razoável para a negociação.

Em casos análogos, e
ste
Sodalício
já se posicionou no sentido de que a apresentação de um plano inicial genérico, sem distribuição proporcional entre credores e sem demonstração de viabilidade financeira, justifica o indeferimento da inicial
, uma vez que a
Lei n
.
14.181/2021 não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a renegociação forçada de dívidas em quaisquer termos, mas como um procedimento que exige responsabilidade e planejamento do devedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
-
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330, IV, E 485, I,
CPC)

-
PLANO DE PAGAMENTO QUE NÃO ATENDE AO ART. 104-B, § 1º, DO CDC (
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES, PRAZO CERTO E DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE
)
-
MÍNIMO EXISTENCIAL
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 11.150/2022 (ARTS . 3º E 4º)
-
DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO/CONSIGNADO EXCLUÍDAS DO CÁLCULO
-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
HONORÁRIOS MAJORADOS
-
RECURSO DESPROVIDO. I
-
Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, por inadequação do plano apresentado e ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. II
-
Questão em discussão Verificar: (a) se o plano inaugural observa os requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC (relação detalhada das dívidas, renda e despesas essenciais, proposta proporcional entre credores, prazo máximo de 5 anos e viabilidade); e (b) se restou comprovado o superendividamento pela ótica do mínimo existencial, conforme arts . 3º e 4º do Decreto nº 11.150/2022. III
-
Razões de decidir
Plano inicial genérico, sem distribuição proporcional entre credores, sem prazo certo de quitação em até 60 meses e sem demonstração de viabilidade financeira;
documentos juntados revelam que parcela relevante das obrigações decorre de empréstimos/consignados, os quais são excluídos do cálculo do mínimo existencial (art. 4º do Decreto nº 11 .150/2022)
;
inexistência de prova de que a renda líquida remanescente seja inferior ao patamar mínimo regulamentar
; aplicação da jurisprudência local no sentido de que
a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza o prosseguimento do procedimento especial de repactuação
; manutenção da sentença. IV
-
Dispositivo Recurso desprovido.
”
(TJMT
.
APELAÇÃO CÍVEL
n.
1034227-53.2024.8.11.0041, Rel
. Dr. Márcio Aparecido Guedes
,
j.
11/09/2025,
1ª
Câmara de Direito Privado,
PJe

11/09/2025)
(
g.n
.)

De todo modo, também é cediço que o
utro pilar da Lei do Superendividamento é a proteção do mínimo existencial, definido no art. 54-A, § 1º, do CDC, como a parcela da renda indispensável para a subsistência digna do consumidor e de sua família.

A regulamentação veio com o Decreto n
.
11.150/2022, que, em seu
art.
4º, estabeleceu de forma expressa as dívidas que não são computadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial. Dentre elas, destacam-se as
“
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
”
(art. 4º, parágrafo único, I,
h
).

Da análise da petição inicial e dos documentos juntados, verifica-se que uma parcela substancial das dívidas do Apelante provém de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado
, de modo que, a
o excluir tais valores do cálculo, como determina a norma regulamentadora, a renda remanescente do Apelante, que é de
R$

5.483,16
líquidos, supera em muito o patamar de
R$ 600,00
fixado como mínimo existencial pelo art. 3º do referido Decreto.

Diante disso
,
tenho que
o Apelante não logrou comprovar, de forma mínima, que as dívidas de consumo, na acepção restrita da lei, comprometem sua subsistência a ponto de configurar a situação de superendividamento passível de tratamento pelo procedimento especial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, entendendo que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, nos estritos moldes do decreto regulamentador, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-

PRIMEIRA FASE
-
CONCILIAÇÃO FRACASSADA
-
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
-
CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.
”
(
TJMT.
N.U 1026578-37.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/06/2025, DJ
e
17/06/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
-
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INAPLICABILIDADE DA LEI
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.
”
(
TJMT.
N.U 1013026-94.2023.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/08/2024, DJ
e
14/08/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, a condição de superendividado, pressuposto essencial da ação, não foi devidamente demonstrada, o que reforça o acerto da decisão de extinção do feito.

Quanto à limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, cumpre destacar que tal limitação é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais com desconto em conta corrente e cartão de crédito, que foram as modalidades contratadas pelo apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, firmou a tese de que
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (STJ, Tema n. 1085, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO

COMUM EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DISCIPLINA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ.
SUPERENDIVIDAMENTO
E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por
analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema n. 1.085). Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02/09/2024, DJe de 04/09/2024) (
g.n
.)

É importante salientar também que os contratos firmados pelo Apelante foram celebrados livremente, com seu pleno consentimento, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não havendo nos autos qualquer elemento que indique abusividade, onerosidade excessiva ou prática ilegal por parte das instituições financeiras apeladas.

Ademais, a concessão de crédito sem a devida análise da capacidade de pagamento do consumidor, embora seja prática reprovável, não justifica, por si só, a intervenção judicial para modificar contratos livremente pactuados, especialmente quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Ainda, cabe destacar que o Apelante não esclareceu a origem das dívidas contraídas, o que seria essencial para avaliar se estas se enquadram nas hipóteses previstas no art. 54-A, § 3º, do CDC, que exclui da proteção legal os débitos decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural, bem como os contraídos mediante fraude ou má-fé ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021, o que inviabiliza a procedência do pedido de repactuação de dívidas.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO
COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (TJMT. N.U 1038620-55.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024, DJe 15/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA - LEI N. 14.181/21 - RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento
.” (TJMT. N.U 1022085-51.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJe 10/03/2024) (
g.n
.)

Por fim, quanto ao argumento de que o juízo deveria ter oportunizado a emenda à inicial (art. 321, CPC), entendo que os vícios apontados não são meramente formais, uma vez que a ausência de um plano de pagamento viável e a não comprovação da condição de superendividado são defeitos que atingem os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo especial, autorizando o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 330, IV, do CPC, tal como procedeu o magistrado sentenciante.

Logo, diante da ausência de comprovação do superendividamento, bem como da inaplicabilidade da limitação de 30%
na forma pretendida
, considerando que o Poder Judiciário não pode substituir escolhas financeiras livres, ainda que onerosas, não vejo razões para modificar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ROBERTO COSTA SILVA
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025